Tribunal: CARF
Processo: 10166.901109/2010-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL RIBEIRO SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Exercício: 2003
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. LAPSO MANIFESTO. CABIMENTO.
Constatado o lapso manifesto no julgamento realizado, em razão da aplicação da sistemática de julgamento de recursos repetitivos, deve o vício ser sanado para se analisar especificamente as razões recursais no contexto fático e jurídico do presente processo.
POSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO DA FORMAÇÃO DE SALDO NEGATIVO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. DECADÊNCIA. INEXISTÊNCIA.
A autoridade fiscal pode, dentro do prazo de cinco anos contados da data da apresentação da declaração de compensação (art. 74, § 5°, da Lei n. 9.430/96) verificar, para fins de homologação do crédito pleiteado, todos os elementos que contribuíram para a formação do saldo negativo que embasou o pedido de compensação. Não se aplica à hipótese o instituto da decadência previsto no CTN, visto não se tratar de constituição de crédito tributário.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. FALTA DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA DO DIREITO CREDITÓRIO.
A homologação da compensação declarada pelo contribuinte está condicionada ao reconhecimento do direito creditório pela autoridade administrativa, que somente é possível mediante apresentação dos elementos da escrituração contábil e fiscal que comprovem a liquidez e certeza do direito alegado.
PER/DCOMP. SALDO NEGATIVO. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
Incumbe ao contribuinte a comprovação, por meio de documentos hábeis e idôneos, lastreados na escrita comercial e fiscal, do crédito pleiteado no recurso voluntário. A DRJ foi clara na decisão recorrida em alertar para a falta de documentação fiscal e contábil de suporte bem como falta de comprovação do oferecimento à tributação, e o Recorrente permanece inerte na instrução probatória necessária para comprovar o direito alegado.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10166.901109/2010-15
ACÓRDÃO
1401-007.256 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de setembro de 2024
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
CONSELHEIRO
INTERESSADO
BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA E FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Exercício: 2003
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. LAPSO MANIFESTO. CABIMENTO.
Constatado o lapso manifesto no julgamento realizado, em razão da
aplicação da sistemática de julgamento de recursos repetitivos, deve o
vício ser sanado para se analisar especificamente as razões recursais no
contexto fático e jurídico do presente processo.
POSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO DA FORMAÇÃO DE SALDO NEGATIVO DE
EXERCÍCIOS ANTERIORES. DECADÊNCIA. INEXISTÊNCIA.
A autoridade fiscal pode, dentro do prazo de cinco anos contados da data
da apresentação da declaração de compensação (art. 74, § 5°, da Lei n.
9.430/96) verificar, para fins de homologação do crédito pleiteado, todos
os elementos que contribuíram para a formação do saldo negativo que
embasou o pedido de compensação. Não se aplica à hipótese o instituto da
decadência previsto no CTN, visto não se tratar de constituição de crédito
tributário.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. FALTA DE APRESENTAÇÃO DE
DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA DO DIREITO CREDITÓRIO.
A homologação da compensação declarada pelo contribuinte está
condicionada ao reconhecimento do direito creditório pela autoridade
administrativa, que somente é possível mediante apresentação dos
elementos da escrituração contábil e fiscal que comprovem a liquidez e
certeza do direito alegado.
PER/DCOMP.
SALDO
NEGATIVO.
COMPROVAÇÃO.
ÔNUS
DO
CONTRIBUINTE.
Fl. 1408
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.256 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.901109/2010-15
2
Incumbe ao contribuinte a comprovação, por meio de documentos hábeis
e idôneos, lastreados na escrita comercial e fiscal, do crédito pleiteado no
recurso voluntário. A DRJ foi clara na decisão recorrida em alertar para a
falta de documentação fiscal e contábil de suporte bem como falta de
comprovação do oferecimento à tributação, e o Recorrente permanece
inerte na instrução probatória necessária para comprovar o direito
alegado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os
Embargos com efeitos infringentes para, no mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário.
Sala de Sessões, em 12 de setembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Daniel Ribeiro Silva – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Cláudio de Andrade Camerano,
Fernando Augusto Carvalho de Souza, Andressa Paula Senna Lisias e Gustavo de Oliveira Machado
(suplente convocado).

RELATÓRIO
Trata-se na origem de PER/DCOMP transmitido com o objetivo de compensar
créditos de saldo negativo de IRPJ. A compensação declarada não foi homologada pelo despacho
decisório. O contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade, julgada improcedente pela
DRJ, razão pela qual interpôs recurso voluntário (fls. 1.302/1.308), o qual tramitou sob a
sistemática dos recursos repetitivos, nos termos dos §§ 1o e 2o do art. 47 do Anexo II do RICARF, o
que fez com base nas seguintes alegações:
Fl. 1409
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.256 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.901109/2010-15
3

a) A origem do crédito utilizado nas DCOMPs decorre de saldo negativo de IRPJ
do 4o trimestre de 2003, e que esta informação está devidamente
confirmada e comprovada na DIPJ 2004, ano-calendário 2003, e que o
Despacho Decisório que não homologou o PER/DCOMP, não confirmou os
valores de Imposto de Renda Retido na Fonte, por entender pela
insuficiência de provas aptas para tal finalidade;
b) Que o Fisco não pode, a pretexto de verificar a existência de imposto a
restituir/compensar, reabrir a análise de fatos - ocorridos em período já
abrangido pela decadência do seu direito de constituir o crédito tributário,
na medida em que o Despacho de 07/06/2010, ao negar o direito creditório
da recorrente, retroagiu a períodos já decaídos (4° trimestre de 2003);
c) Que na apuração dos valores a restituir/compensar, o Fisco deve restringir
se a refazer o histórico dos valores declarados pelo contribuinte e os
cálculos inerentes à apuração dos tributos a recolher, sem efetuar juízo de
valor no tocante à formação da base de cálculo;
d) Que não obstante as alegações tecidas quanto à decadência, deve ser
observado que a Recorrente, na qualidade de beneficiária dos rendimentos,
não tem responsabilidade quanto às DIRF's apresentadas pelas fontes
pagadoras, aptas a comprovar o valor informado a título de IRRF na
DIPJ/2004, já que tal responsabilidade é apenas das fontes pagadoras;
e) Que, para os valores retidos na fonte sob o código 8045, identificou-se o
recolhimento, via DARF, do valor de R$ 102.693,69 e para a retenção
efetuada sob o código 6800, no valor de R$ 69.971,87, verificou-se tratar de
IRRF decorrente do Fundo de Investimento Financeiro — BB Fix Corporativo,
CNPJ 04.061.061/0001-10, administrado pela BB Administradora de Ativos
Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários — DTVM, totalizando o valor
de R$ 172.665,56, de fonte decorrente do 4° trim/03, conforme
documentação que foi colacionada junto à Manifestação de Inconformidade;
f) Que a Recorrente não pode, por ela própria, retificar sua DIPJ, em razão do
prazo decadencial, sendo necessária a retificação de ofício pela RFB, já que o
valor de R$ 177.467,94, constante da ficha 12A, item 13, para o 4° trim/03,
da DIPJ/04, ano-calendário 2003, foi preenchido incorretamente, sendo que
o valor correto é R$ 172.665,56;
g) Por fim, alega que houve a homologação tácita do PER/DCOMP n°
38008.57429.150704.1.3.02-0398, com o valor de R$ 2.461,91, já que este
foi transmitido em 15.07.2004 e o Despacho Decisório que não o homologou
foi proferido em 07.06.2010, ou seja, ultrapassado o prazo de cinco anos.

Por meio do Acórdão n.o 1401-006.436 (fls. 1.395/1.402), esta Seção julgou o
Recurso Voluntário interposto pelo contribuinte, reproduzindo o voto do Acórdão n.o 1401-
Fl. 1410
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.256 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.901109/2010-15
4
006.435 utilizado como paradigma, dando provimento ao recurso, “para reconhecer o crédito
adicional, em valores originais, de R$ 2.679,26, relativo ao Saldo Negativo de IRPJ do 1o trimestre
de 2004 e homologar as compensações efetuadas até o limite do crédito reconhecido”, o que fez
com base no argumento de que o contribuinte apresentou DARF`s que demonstram a auto
retenção do IRRF (Código 8045) em montante muito superior ao que remanesceu em litigio após o
despacho decisório, conforme ementa:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2003
DCOMP. DIREITO CREDITÓRIO. AUTORRETENÇÃO.
Deve-se reconhecer o direito creditório quando o sujeito passivo faz prova
de
seu direito líquido e certo em relação ao crédito informado na
PER/DCOMP.

No uso da sua prerrogativa regimental, o Presidente da Turma opôs Embargos de
Declaração (fls. 1. 404/1.405), por entender que o Acórdão recorrido está eivado de omissões. Isso
porque, apesar de os presentes autos tratarem do mesmo assunto do processo tomado como
paradigma, constatou dessemelhanças fático-jurídicas que impedem que o julgamento seja
cursado como foi na sistemática dos recursos repetitivos.
No caso do paradigma, entendeu-se que para a comprovação das retenções sob
código 8045, por se tratar de auto retenção, seria suficiente a confirmação dos DARFs com este
código, mas que no presente caso, a DRJ decidiu pela ausência de liquidez e certeza do crédito, em
razão de ter sido constatado em diligência, que “não foi possível identificar os reais beneficiários
dos pagamentos efetuados no código de receita 8045, nem confirmar se os rendimentos que
originaram tais pagamentos foram oferecidos à tributação, nem se os mesmos pagamentos
poderiam ser utilizados na apuração do saldo negativo do período. Quanto às retenções na fonte
efetuadas no código 6800, que foram confirmadas em Dirf, também não foi possível confirmar se
os rendimentos que as produziram foram oferecidos à tributação nem se as mesmas retenções
poderiam ser utilizadas para compor o saldo negativo do período.”, e que este fundamento não foi
expressamente devolvido à instância recursal pelo Recurso Voluntário.
Além disso, ao estender aos repetitivos as conclusões exaradas no julgamento do
RV do processo paradigma, o Colegiado deixou de se pronunciar sobre: (i) a alegação de que o
Fisco não poderia reabrir a análise de fatos ocorridos em período já abrangido pela decadência do
seu direito de constituir o crédito tributário; (ii) a alegação de que o contribuinte não possui
responsabilidade quanto às DIRF's apresentadas pelas fontes pagadoras, aptas a comprovar o
Fl. 1411
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.256 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.901109/2010-15
5
valor informado a título de IRRF na DIPJ/2004; e (iii) a controvérsia sobre a comprovação das
retenções sob o código 6800.
É o relatório do essencial.

VOTO
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator.
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
Tratam-se de embargos opostos pelo presidente desta TO cujo despacho de
admissibilidade consta da fl. 1404.
Como muito bem observado pelo Despacho de Admissibilidade, o presente caso
trata-se, tipicamente, de um caso de montagem equivocada de lote de recurso Repetitivo. Isto
porque o presente processo jamais poderia ter julgamento em tal sistemática tendo como
paradigma o processo 10166.910259/2011-9 vez que as razões fáticas e jurídicas são distintas.
Em que pese em todos os processos o contribuinte busque o reconhecimento de
um direito creditório, as razões que levaram ao resultado do paradigma são distintas das que
levaram a decisão da DRJ objeto de Recurso.
Isto porque, no presente caso, além de tudo foi realizada diligência fiscal em que a
autoridade diligente concluiu:

15. Ante o exposto, e considerando as informações prestadas pela empresa e
aquelas constantes em Dirf, não foi possível identificar os reais beneficiários dos
pagamentos efetuados no código de receita 8045, nem confirmar se os
rendimentos que originaram tais pagamentos foram oferecidos à tributação, nem
se os mesmos pagamentos poderiam ser utilizados na apuração do saldo negativo
do período. Quanto às retenções na fonte efetuadas no código 6800, que foram
confirmadas em Dirf, também não foi possível confirmar se os rendimentos que as
produziram foram oferecidos à tributação nem se as mesmas retenções poderiam
ser utilizadas para compor o saldo negativo do período.

Por sua vez, em sede de Recurso Voluntário o contribuinte permaneceu sem
comprovar a origem do crédito deixou de contestar de forma detalhada as conclusões da
diligência acatadas pela DRJ.
Em suma, o caso trata de falta de comprovação das retenções de código 8045 por
não ser possível identificar os reais beneficiários e, além disso, tanto para esse código quanto para
Fl. 1412
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.256 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.901109/2010-15
6
as retenções identificadas com o código 6800, a falta de comprovação de oferecimento a
tributação.
Nesse segundo caso, em que pese identificada a retenção, a prova da tributação
não foi feita.
Por sua vez, em sede de Recurso o contribuinte permanece sem enfrentar tais
questões e não faz nenhuma prova do oferecimento de tais retenções à tributação, fato
autônomo e que por si só já justifica a ausência de certeza e liquidez do crédito e improvimento do
Recurso.
Entretanto, mesmo que se superasse o oferecimento à tributação, o fato é que,
como muito bem detalhou o despacho de admissibilidade, o Recurso versou tão somente sobre os
seguintes argumentos: (i) a alegação de que o Fisco não poderia reabrir a análise de fatos
ocorridos em período já abrangido pela decadência do seu direito de constituir o crédito
tributário; (ii) a alegação de que o contribuinte não possui responsabilidade quanto às DIRF's
apresentadas pelas fontes pagadoras, aptas a comprovar o valor informado a título de IRRF na
DIPJ/2004; e (iii) a controvérsia sobre a comprovação das retenções sob o código 6800.
Quanto à alegação de decadência, cumpre ao órgão competente o pronunciamento
acerca da certeza e liquidez do crédito invocado em favor do sujeito passivo. Não se pode admitir
que a determinação da certeza e liquidez dos indébitos tributários, relativos ao saldo negativo
possa ser aferida sem qualquer análise da base de cálculo do imposto que lhe serve de
fundamento.
Ressalte-se que da análise da regularidade da composição da base de cálculo, fato
que serve de fundamento à determinação do saldo negativo do imposto, se já ultrapassado o
termo final da contagem do prazo decadencial, não pode implicar lançamento de oficio de
diferenças de imposto porventura apuradas. Todavia, não se pode dizer, por isso, que o órgão
administrativo deve simplesmente “homologar” o saldo negativo demonstrado na DIPJ
correspondente, e proceder à restituição ou à compensação sem aferir a certeza e liquidez dos
indébitos tributários que lhe fundamentam.
O lançamento de ofício, apesar de ser um ato necessário à constituição do crédito
tributário, não se configura imprescindível para a determinação da certeza e liquidez do crédito
invocado em favor do contribuinte. Dito por outras palavras: não é porque não houve lançamento
de ofício em relação a determinado período de apuração que estaria homologado o direito
creditório relativo ao saldo negativo demonstrado na DIPJ correspondente, não sendo assim
passível de qualquer verificação no âmbito da análise do pedido de restituição/compensação.
Com o transcurso do prazo decadencial previsto no art. 150, § 4° do CTN apenas o
dever de constituir o crédito tributário estaria obstado, tendo em conta que a decadência é uma
das modalidades de extinção do credito tributário (art. 156, V e VII do CTN). Todavia, não se pode
inferir, a partir daí que, com o transcurso do prazo decadencial para efetuar o lançamento,
Fl. 1413
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.256 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.901109/2010-15
7
estariam tacitamente homologados quaisquer outros fatos jurídicos tributários que pudessem
repercutir em períodos de apuração futuros.
A homologação tácita, prevista no art. 150, §4° do CTN, incide apenas sobre o
pagamento do crédito tributário efetuado pelo sujeito passivo e vinculado a uma base de cálculo
positiva sujeita à tributação (lucro real). Não há previsão legal para que a homologação tácita se
aplique aos saldos negativos do IRPJ ou da CSLL.
Cumpre assinalar que, especificamente, para a verificação da certeza e liquidez do
indébito tributário relativo ao saldo negativo, e a própria legislação estabelece não se configurar
suficiente à comprovação dos recolhimentos das antecipações e tributos, efetuados no curso do
ano-calendário. É necessário que seja verificada, também, a regularidade da determinação da base
de cálculo que lhe dá fundamento. Transcreve-se, por pertinentes, as expressas disposições do art.
2°, §4° da Lei n° 9.430, de 1996, quando dispõe:

Art. 2°§ 4° Para efeito de determinação do de imposto a pagar ou a ser
compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
III - do imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas
computadas na determinação do lucro real.

Conclui-se que o ato de Verificação da certeza e liquidez do indébito tributário,
relativo ao saldo negativo, não está limitado aos valores das antecipações recolhidas no curso do
ano-calendário, devendo atingir, também, a verificação da regularidade da determinação da base
de cálculo apurada pelo contribuinte. Consequentemente, ainda que a retificação de base de
cálculo do tributo somente seja cabível mediante lançamento de oficio, a verificação também
deve ser efetuada no âmbito da análise do pedido de compensação vinculado ao saldo negativo,
para efeito de determinação da certeza e liquidez do crédito invocado pelo sujeito passivo.
Vale a citação de artigo publicado pelo Conselheiro Fernando Brasil que cita voto
dessa Turma de Relatoria do Conselheiro e Presidente Luiz Augusto Souza Gonçalves, conforme
abaixo:

Com entendimento semelhante, no Acórdão 1401-003.324 (sessão de 16 de abril
de 2019) faz-se uma diferenciação dos institutos da decadência e da homologação
tácita, concluindo-se que não há que se falar em decadência para análise da
liquidez do crédito pleiteado, podendo ser exigidos os comprovantes de retenção
de imposto na fonte desde que ainda não tenha ocorrido a homologação tácita,
ou seja, no prazo de cinco anos a partir da transmissão da declaração de
compensação, ainda que transcorrido prazo superior a esse em relação à data de
transmissão da DIPJ. Argumentou-se ainda que não se aplicaria ao caso os
Fl. 1414
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.256 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.901109/2010-15
8
institutos da decadência, pois não houve alteração da base de cálculo declarada
pelo contribuinte.
Ementa(s)
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2002
GLOSA DE PARCELAS QUE COMPÕEM O SALDO NEGATIVO. DECADÊNCIA.
O procedimento de verificação do saldo negativo de IRPJ utilizado em
compensação não está limitado pelo prazo decadencial de que trata o § 4o do art.
150 do CTN.
COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. DCTF. INAPLICABILIDADE.
O instituto da homologação tácita não se aplica às compensações anteriores a
outubro de 2003. Somente a partir da edição da MP no 135, de 30 de outubro de
2003, convertida na Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, passa a existir
prazo para homologação das compensações declaradas, mediante a alteração do
§ 5o do art art. 74 da Lei n.o 9.430, de 1996.
Não há que se falar em homologação tácita nos casos de quitação de estimativas
mediante compensação via DCTF efetuada antes do surgimento da DCOMP.

Oportuno reproduzir excertos do Acórdão no 9101-004.966 da CSRF / 1a Turma,
proferido em 08 de julho de 2020:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003
POSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO DA FORMAÇÃO DE SALDO NEGATIVO DE
EXERCÍCIOS ANTERIORES. DECADÊNCIA. INEXISTÊNCIA.
A autoridade fiscal pode, dentro do prazo de cinco anos contados da data da
apresentação da declaração de compensação (art. 74, § 5°, da Lei n. 9.430/96)
verificar, para fins de homologação do crédito pleiteado, todos os elementos que
contribuíram para a formação do saldo negativo que embasou o pedido de
compensação. Não se aplica à hipótese o instituto da decadência previsto no CTN,
visto não se tratar de constituição de crédito tributário.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento, vencida a conselheira
Lívia De Carli Germano, que não conheceu do recurso e deu-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 1415
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.256 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.901109/2010-15
9
Andréa Duek Simantob – Presidente em Exercício e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Mendes Moura,
Livia De Carli Germano, Edeli Pereira Bessa, Amélia Wakako Morishita Yamamoto,
Viviane Vidal Wagner, Luis Henrique Marotti Toselli (suplente convocado), Caio
César Nader Quintela e Andréa Duek Simantob (Presidente em Exercício).
[...]
Voto
Conselheira Andréa Duek Simantob, Relatora
[...]
2. Mérito
Como visto, cabe-nos decidir neste voto se o fisco pode ou não analisar o saldo
negativo do contribuinte em períodos supostamente atingidos pela decadência.
A autoridade de origem entendeu que a análise do saldo negativo de 2001,
pleiteado pelo contribuinte como direito creditório, dependeria da verificação do
saldo negativo apurado em 31 de dezembro de 2000, em razão da compensação
das estimativas mensais do IRPJ com aquele saldo.
Assim, intimou o contribuinte a apresentar os comprovantes anuais de
rendimentos e de retenção de IR na fonte, mas, como visto, não obteve resposta.
Ante a não apresentação dos documentos solicitados, a autoridade promoveu o
recálculo do saldo negativo de IRPJ de dezembro de 2000, com base no IRRF
informado pelas fontes pagadoras. Ocorre que o valor apurado foi totalmente
utilizado na compensação de parte do débito da estimativa de IRPJ do mês de
outubro de 2001, de modo que o IRPJ de 2001 passou de saldo negativo para
IMPOSTO A PAGAR, no montante de R$ 137.603,28 (conforme tabelas de fls.
99/101), o que levou à conclusão de inexistência de saldo negativo no período e
consequente não homologação das compensações pleiteadas.
Esses fatos são incontroversos e já transitaram em julgado no presente processo
administrativo (por força da impossibilidade de reexame de questões fáticas em
sede de recurso especial), restando apenas a alegação do contribuinte, no sentido
de que a autoridade administrativa não poderia verificar o saldo de IRPJ relativo
ao ano 2000, visto que este já se encontraria fulminado pela decadência.
Não procede o argumento do contribuinte, no sentido de que o despacho
decisório lavrado em 10 de maio de 2007 não poderia analisar o saldo negativo do
ano 2000.
Não se pode confundir o fenômeno da decadência, que fulmina a possibilidade de
o fisco constituir créditos tributários (conforme previsto nos artigos 150, §4o e
173 do CTN),
Fl. 1416
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.256 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.901109/2010-15
10
com a situação dos autos, em que a autoridade fiscal apenas analisou o direito
creditório pleiteado, até porque a formação de saldo negativo não é fato gerador
do IRPJ.
No presente caso inexiste constituição de crédito tributário, mas somente a
necessária verificação acerca da validade, liquidez e certeza dos créditos
pleiteados pela interessada, o que configura hipótese obviamente distinta.
O instituto da decadência, tal como pleiteado pela Recorrente, não se aplica ao
caso, que é regido pelo disposto no artigo 74 da Lei n. 9.430/96:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pela
sujeito passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos
créditos utilizados e aos respectivos débitos compensados.
§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
(...)
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pela sujeito passivo
será de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de
compensação.
Note-se que, ao mesmo tempo em que a lei faculta ao sujeito passivo a
possibilidade de compensar créditos, mediante entrega da correspondente
declaração de compensação, também confere à administração tributária o direito
de verificar a certeza e a liquidez desses créditos em até cinco anos, contados da
declaração.
E esse cenário não se confunde ou encontra obstáculo nas regras de decadência
previstas no CTN, pois aqui não se trata, como já destacado, de constituição do
crédito tributário.
A interpretação das normas jurídicas deve ser promovida dentro de critérios
mínimos de razoabilidade, visto que não faria sentido dar ao sujeito passivo a
possibilidade de exercer seu legítimo direito creditório sem a mínima
possibilidade de verificação pelo fisco, pois, do contrário, bastaria que o
interessado apresentasse a declaração no último dia antes da suposta
“decadência” para ter todo e qualquer crédito, pois mais indevido que fosse,
automaticamente homologado, tese que por óbvio não se sustenta.
Assim, penso que a decisão recorrida não merece qualquer reparo, pois se
manifestou em consonância com o racional aqui desenvolvido (verbis):
Fl. 1417
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.256 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.901109/2010-15
11
“Como a compensação pode ser operada, ao alvitre do contribuinte, dentro
daquele prazo decadencial (cinco anos contados da ocorrência do fato gerador), e
isso não pode ser obstado, é imperativo lógico e do razoável e do possível que o
termo final para o fisco homologar ou não a compensação não seja o mesmo
segundo aquele prazo (cinco anos contados da ocorrência do fato gerador). É por
isso que o art. 74, § 5°, da Lei 9.430/96 impõe como prazo decadencial para a
homologação ou não da compensação declarada pelo contribuinte o prazo de
cinco anos contado da data da entrega da declaração de compensação.
É nessa medida e nesses termos que não vejo o preceito do art. 74, § 5°, da Lei
9.430/96 esbarrar no art. 150, § 4°, do CTN.
E, nessa linha de raciocínio, na hipótese em dissídio, não entrevejo a consumação
da decadência para a atividade fazendária de infirmar o montante do saldo
negativo de IRPJ do ano-calendário de 2000, no qual se apoia a certeza e liquidez
do saldo negativo
de IRPJ do ano-calendário de 2001 da recorrente, no restrito âmbito de deferir ou
não a compensação desse saldo negativo. Isso, desde que tal procedimento tenha
ocorrido no prazo do art. 74, § 5°, da Lei 9.430/96, i.e., cinco anos contados da
data da apresentação da declaração de compensação.
É o que sucede no caso em comentário: a declaração de compensação do saldo
negativo de IRPJ de 2001 fora apresentada em 15/05/03 (fl. 1) e o despacho
decisório é de 22/05/07 (fl. 99, verso) - e não de 10/05/07 como diz a recorrente.”
Em síntese, entendo, na esteira de diversos outros julgados no âmbito dessa CSRF,
que não assiste razão à Recorrente, ante à constatação de que a autoridade fiscal,
na hipótese dos autos, exerceu seu direito de verificação, para fins de
homologação do crédito pleiteado, dentro do prazo legal, fundada na necessidade
de análise de todos os elementos que contribuíram para a formação do suposto
saldo negativo que embasou o pedido de compensação.
Tendo em vista a constatação de inexistência de saldo negativo para o período,
correta, pois, a não homologação das compensações pleiteadas.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso especial do contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob

Por sua vez, quanto à alegação de falta de responsabilidade quanto às DIRF’s
apresentadas pelas fontes pagadoras, equivoca-se a Recorrente pois esse não é o fundamento do
indeferimento. As DIRF’s e informes de rendimentos são elementos de prova que podem ser
superados, mas cabe ao contribuinte comprovar de forma cabal a existência do crédito através de
documentos hábeis e idôneos.
Fl. 1418
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.256 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.901109/2010-15
12
Veja que a própria DRJ converteu o processo em diligência para verificação dos
documentos por ela apresentados, e sobre o resultado a Recorrente permanece sem se insurgir
diretamente.
No presente caso, parte dos documentos apresentados sequer comprovam que a
Recorrente é beneficiária e os demais não comprovam o oferecimento à tributação.
Quanto aos demais argumentos relativos a necessidade de retificação de ofício da
DIPJ e homologação tácita da DCOMP final 0398 (que não é objeto do presente processo), além de
genéricas não alteram o resultado na medida em que mesmo que superados todos esses óbices, a
Recorrente permanece sem comprovar o oferecimento à tributação, elemento autônomo e que já
justifica o indeferimento.
Ora, para que o crédito pleiteado possa ser repetido, é preciso que goze de certeza
e liquidez, nos termos do artigo 170 do CTN.
Neste contexto, é preciso lembrar que, de acordo com artigo 16 do Decreto no
70.235/72, o contribuinte deve apresentar na impugnação "os motivos de fato e de direito em que
se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir".
No mesmo sentido, o artigo 373, I, do Código de Processo Civil, aplicável
subsidiariamente ao processo administrativo fiscal, determina que incumbe ao autor o ônus da
prova quanto ao fato constitutivo de seu direito. No caso, o autor é o contribuinte que pede o
reconhecimento de um crédito perante a União por meio do PER/DComp.
Desta feita, face ao acima exposto, acolho os Embargos com efeitos infringentes e
voto no sentido de negar provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 1419
DF CARF MF
Original